Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705336-58.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 30608081, pois o feito já foi julgado, conforme consta do ID 3065143. À Secretaria para adotar as demais formalidades de praxe. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador